Tribunal: STF
Processo: ARE 1271249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 311):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 183 DA LEI N. 9.472/97. TELECOMUNICAÇÕES. DENÚNCIA REJEITADA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE FÁTICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 08/95. CONDUTA TÍPICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.
    1. A denúncia foi rejeitada, com fundamento no artigo. 395, III, do Código de Processo Penal.
    2. É descabida a interpretação de que, com a edição da Emenda Constitucional 08/95, o termo telecomunicação deve ser entendido como algo distinto da radiodifusão, abrangendo somente serviços de telefonia. Telecomunicações é gênero da qual a radiodifusão é uma das espécies. Ademais a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que subsiste a vigência tanto do artigo 70 da Lei n° 4.117 /62 quanto do artigo 183 da Lei n° 9.472 /97. A diferença entre os dois tipos penais dependerá da caracterização da existência ou não da habitualidade da conduta. A conduta de operar equipamento de radiodifusão sem prévia autorização é, de fato, típica.
    3. Sendo delito formal e de perigo abstrato, basta que a conduta do agente crie o risco não permitido para que seja consumado, prescindindo-se da indagação acerca do dano concreto eventualmente causado pela atividade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
    4. A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41, do Código de Processo Penal.
    5. Destaque-se, ainda, o teor da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o provimento de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeita a denúncia importa no seu recebimento.
    6. Recurso ministerial provido. Denúncia recebida.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, na medida em que os fatos pelos quais o recorrente foi denunciado seriam atípicos e por ser aplicável, no caso, o princípio da insignificância, em decorrência do advento da EC nº 08/95.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 317/324).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, pois a “a celeuma trazida a apreciação foi decidida unicamente sob o enfoque da legislação infraconstitucional”; (b) não se cumpriu com o requisito do prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (c) incide o obstáculo da Súmula 279/STF, pois o recorrente busca “novo exame das provas” (e-STJ, fls. 352/355).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais para o regular prosseguimento do apelo. Argumenta que “ao dispor sob a existência ou não de crime, o acórdão, ainda que de forma indireta, analisou o princípio da legalidade e da anterioridade e, consequentemente, o artigo 5° XXXIX da Constituição Federal”. Aduz, ainda, que houve o prequestionamento implícito da matéria, alegando que “o Superior Tribunal de Justiça entende que há o prequestionamento tão somente pela análise da questão debatida, não havendo necessidade de mencionar expressamente o dispositivo legal”. Por fim, consigna que a discussão travada é “exclusivamente jurídica”, o que afasta a incidência da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 364/370).
    A Presidência desta CORTE negou seguimento ao recurso, em razão da ausência de prequestionamento (doc. 3). Essa decisão, no entanto, foi reconsiderada, com determinação de regular distribuição do processo (doc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a presença dos requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses discriminadas no art. 395 do mesmo diploma penal, recebeu a denúncia que fora anteriormente rejeitada pelo juízo de primeira instância, a qual imputa ao recorrente a prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, capitulado pelo art. 183 da Lei 9.472/97.
    Segundo consta da denúncia, o ora recorrente “desenvolveu clandestinamente atividade de telecomunicação ao instalar, operar e manter em funcionamento a emissora de radiodifusão denominada ‘RÁDIO VITÓRIA FM’, sem a devida autorização do órgão administrativo competente” (e-STJ, fls. 217/219). Dessa forma, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que operação de rádio clandestina está abrangida pela conduta típica prevista no art. 183 da Lei 9.472/1997. Cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 157629 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
    2. Quanto à alegação de que ‘não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 154.454 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RADIODIFUSÃO CLANDESTINA. TIPICIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 816.799 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 70 DA LEI N° 4.117/1962. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE E CLANDESTINIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA LEI N° 9.472/1997. ORDEM DENEGADA.
    1. A conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações diferencia-se daquela prevista no art. 183 da nova Lei de Telecomunicações por força do requisito da habitualidade. Precedente: (HC 93.870/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 10/09/2010).
    2. A atividade de telecomunicações desenvolvida de forma habitual e clandestina tipifica delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 e não aquele previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962.
    3. In casu, a) o paciente foi denunciado com incurso no art. 183 da Lei 9.472/97, pela suposta prática de utilização e desenvolvimento ilícito de sistema de telecomunicações, por meio da Rádio Evangélica FM, cujo seria o proprietário. b) Consoante destacou a Procuradoria Geral da República, os aspectos da habitualidade e da clandestinidade não demandam qualquer discussão, uma vez que o próprio paciente confessou que desenvolveu a atividade de radiodifusão no Município de Piracuruca/PI, sem registro nos órgãos competentes, pelo período de nove meses no ano de 2006, encerrando tal prática apenas quando da fiscalização realizada pelos agentes da ANATEL. 4. Ordem denegada.” (HC 115.137, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014)
    Cito, nesse mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas, por mim proferidas, nos autos do ARE 1.262.703 (DJe de 23/3/2020) e ARE 1.219.087 (DJe de 13/8/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente